Tribunal: TJMT
Processo: 1050288-80.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050288-80.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP - CNPJ: 07.403.159/0001-04 (RECORRIDO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO RODRIGUES LOPES - CPF: 049.425.181-64 (ADVOGADO), OLI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 44.429.674/0001-81 (RECORRENTE), VIVIANE CRISTINA KUHN - CPF: 358.359.071-68 (ADVOGADO), JOAO PAULO SLHESSARENKO RIBEIRO - CPF: 037.601.511-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO SOCIETÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que acolheu embargos à execução para extinguir o processo por nulidade de título executivo (contrato de prestação de serviços), por
ser
assinado por apenas uma das sócias administradoras, quando o contrato social exigia assinatura conjunta. A parte recorrente alega a validade do negócio pela teoria da aparência e aponta nulidades processuais, como a ausência do sócio da executada em audiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência do sócio dirigente da empresa executada (embargante) em audiência de instrução acarreta a extinção dos embargos à execução; (
ii
) definir se o contrato de prestação de serviços, assinado por apenas uma das sócias em desacordo com o contrato social, constitui título executivo válido, à luz da teoria da aparência; e (
iii
) analisar se a liberação de honorários sucumbenciais, fixados em decisão anterior transitada em julgado, pode ser condicionada ao desfecho do julgamento atual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de comparecimento pessoal do sócio dirigente (Enunciado 141 do FONAJE) aplica-se à parte autora, não se estendendo à empresa executada na condição de embargante, cuja natureza é de defesa, afastando a sanção de extinção do art. 51, I, da Lei no 9.099/95.

4. A teoria da aparência é inaplicável para validar título executivo quando a parte exequente tinha ciência prévia do dissenso entre os sócios e da necessidade de assinatura conjunta. Tal conhecimento, comprovado por depoimento, afasta a boa-fé objetiva, requisito essencial para a proteção do terceiro contratante, e torna o título inexigível.

5. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em decisão com trânsito em julgado constituem crédito autônomo do advogado. Sua exigibilidade é imediata e não pode ser condicionada ao resultado de recurso posterior que discute o mérito principal da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A teoria da aparência não socorre o credor para validar contrato assinado em desacordo com o estatuto social da empresa devedora quando há prova de que o terceiro contratante tinha ciência do vício de representação ou do dissenso societário, o que afasta a sua boa-fé objetiva e retira a exigibilidade do título executivo. 2. A exigência de comparecimento pessoal do sócio dirigente da microempresa ou empresa de pequeno porte em audiência, sob pena de extinção (art. 51, I, da Lei no 9.099/95
e Enunciado
141 do FONAJE), é restrita à parte autora, não se aplicando à empresa que figura no polo passivo como executada e embargante.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 485, IV, 783 e 803, I; Lei no 9.099/1995, art. 51, I e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado 141 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
:
1050288-80.2022.8.11.0001

Origem
:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
OLI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Recorrido
:
NEUROCOR DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA EPP

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

OLI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA requereu a
execução de título extrajudicial
em face de NEUROCOR DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA EPP, postulando o pagamento de R$ 33.437,81 (trinta e três mil, quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta e um centavos).

A parte devedora apresentou
Embargos à Execução
. Noticiou que: a) o título é nulo, pois o contrato de prestação de serviços foi assinado por apenas uma das sócias, quando o contrato social exigia a assinatura conjunta de ambas; b) a contratação se deu com base em uma alteração contratual (6a alteração) que foi posteriormente anulada pela JUCEMAT por fraude; c) houve conflito de interesses, pois a contratação foi uma "ação entre amigas", beneficiando a sócia que assinou e a exequente em detrimento da empresa, com a estipulação de cláusulas abusivas, como a multa rescisória de 50%. Requereu a procedência de seus pedidos para: a) extinguir a execução pela nulidade do título.

O juízo singular proferiu
sentença

de procedência. Concluiu que: a) o contrato social da executada, vigente à época, exigia a assinatura conjunta de ambas as sócias para celebrar contratos; b) a prova testemunhal confirmou que uma das sócias discordava da contratação e não assinou o instrumento; c) o depoimento da representante da exequente demonstrou que ela tinha conhecimento da animosidade entre as sócias, o que afasta a aplicação da teoria da aparência e a
boa
-
fé
; d) sendo o título formalmente inválido, a execução é nula. Julgou procedentes os embargos para extinguir a execução, com base nos
arts
. 485, IV, e 803, I, do CPC.

A parte exequente opôs
Embargos de Declaração
, ocasião em que o juiz de primeiro os rejeitaram com os fundamentos de que a ausência do sócio da empresa executada em audiência não enseja a extinção do processo, pois a regra do art. 51, I, da Lei 9.099/95 aplica-se apenas ao autor, além de ter ocorrido a devida representação e defesa da ré. Quanto ao levantamento de honorários, manteve-se o condicionamento ao trânsito em julgado por prudência processual.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte credora. Sustentou que: a) os embargos deveriam ser extintos sem análise de mérito, pois o
sócio-dirigente
da empresa executada (EPP) não compareceu pessoalmente à audiência de instrução, em violação ao Enunciado 141 do FONAJE; b) a sentença é nula
(
ultra petita
)
, por analisar
a validade formal do título, extrapolando a matéria delimitada pelo acórdão anterior da Turma Recursal, que havia determinado a instrução apenas para verificar se os serviços beneficiaram a empresa; c) no mérito, deve ser aplicada a teoria da
aparênc
i
a
, pois a exequente é terceira de boa-fé e os serviços foram efetivamente prestados e pagos por meses,
validando
o negócio jurídico. Requereu o provimento do recurso para anular ou reformar a sentença, julgando improcedentes os embargos e determina
r
o prosseguimento da execução.

As
contrarrazões

foram apresentadas argumentando que: a) o Enunciado 141 do FONAJE não se aplica à parte executada/embargante; b) a sentença analisou corretamente todos os pontos suscitados nos embargos, conforme determinado pela Turma Recursal; c) a prova oral e documental comprovou a nulidade do título e a má-fé da exequente, afastando a teoria da aparência.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ausência do sócio dirigente em audiência.

A parte recorrente sustenta que os embargos à execução deveriam ter sido extintos, sem resolução do mérito, pois a empresa executada, sendo de pequeno porte, foi representada na audiência de instrução por uma preposta, e não por seu sócio dirigente, o que violaria o Enunciado 141 do FONAJE.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

O Enunciado 141 do FONAJE estabelece que
“A microempresa e a empresa de pequeno porte,
quando autoras
, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente”
.

Na hipótese dos autos, a empresa NEUROCOR figura como executada e, por conseguinte, embargante. Os embargos à execução, no rito dos Juizados Especiais, possuem natureza de incidente de defesa, não inaugurando
nova
relação processual na qual a executada passa a ser "autora". Ela permanece na condição de parte
executada
na relação jurídica processual principal.

Dessa forma, a sanção prevista no artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95, que trata da extinção do processo pela ausência do autor, não se aplica à parte executada/embargante. No máximo, sua ausência pessoal poderia acarretar a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte adversa, o que não é o caso, pois a empresa se fez representar por preposta e advogado, e a instrução processual foi devidamente realizada.

Portanto, afasto a preliminar.

Julgamento
ultra petita

A recorrente argumenta que a sentença recorrida incorreu em julgamento
ultra petita
ao analisar a nulidade do título executivo, pois o acórdão anterior desta Turma Recursal teria limitado o objeto da nova decisão à verificação de que os serviços prestados beneficiaram a empresa devedora.

Sem razão, entretanto. O acórdão proferido (ID/PJe2 332008365, p. 11-12), ao cassar a sentença anterior, determinou expressamente a devolução dos autos à origem para "prolação de nova sentença com análise de todos os pontos relevantes suscitados nos Embargos à Execução".

A validade do título executivo é, sem dúvida, o ponto mais relevante dos embargos, sendo pressuposto lógico para a análise de qualquer outra questão, inclusive a do efetivo benefício dos serviços. Assim, a magistrada de primeiro grau agiu em conformidade com o comando desta Turma, não havendo que se falar em julgamento fora dos limites estabelecidos.

Dessa forma, afasto a preliminar.

Inexigibilidade do t
ítulo
e
xecutivo.

A controvérsia central reside em verificar se o contrato de prestação de serviços (ID/PJe2 183182874) possui força executiva, mesmo tendo sido assinado por apenas uma das sócias administradoras da empresa executada, quando o contrato social exigia a assinatura conjunta de ambas.

A sentença acolheu os embargos para extinguir a execução, por reconhecer a nulidade do título. A parte exequente, ora recorrente, defende a validade do negócio jurídico, com base na Teoria da Aparência e na boa-fé objetiva, argumentando que os serviços foram efetivamente prestados e parcialmente pagos.

Após detida análise do conjunto probatório, entendo que a sentença deve ser mantida.

Um título executivo extrajudicial, para embasar uma ação de execução, deve ser certo, líquido e exigível, nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil. A certeza do título envolve, entre outros aspectos, a regularidade da manifestação de vontade das partes.

No caso concreto, a 6a Alteração do Contrato Social da empresa executada, vigente à época da contratação (ID/PJe2 183182886), estabelecia em sua cláusula 8a que a administração seria exercida conjuntamente pelas sócias IVONE NASCENTE GOMES E SILVA e pelo ESPÓLIO DE AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA (representado por sua inventariante, Carla Vitória Leão Preza Azambuja), sendo necessária a assinatura de ambas para celebrar contratos em geral.

O contrato de prestação de serviços, entretanto, foi firmado apenas pela representante do espólio, Sra. Carla Vitória Leão Preza Azambuja, e pela representante da empresa exequente, Sra. Mônica Jabur Souza (ID/PJe2 183182874).

A prova oral produzida foi fundamental para elucidar a controvérsia. O depoimento da própria representante da exequente, Sra. Mônica Jabur, revelou que ela tinha ciência da animosidade entre as sócias da empresa executada antes mesmo da celebração do contrato (ID/PJe2
332007475
):

"(...) que sabia era ela esposa do
dr
Agnaldo, para mim ela era sócia, inventariante do espolio e estava como uma das sócias da empresa; que o meu contrato não sei falar porque só tem assinatura de um; na época meu acordo foi com as duas; que eu conversei com as duas; que o motivo da
dra
Ivone não ter assinado meu contrato, eu desconheço. Que depois que eu entrei na empresa eu soube que a metodologia da empresa de ter duas assinaturas (...) que antes e depois eu tinha ouvido rumores de briga na sociedade (...)"

A informante Ivone Nascente Gomes e Silva, sócia à época, corroborou a ausência de concordância com a contratação, afirmando que a Sra. Mônica era pessoa de confiança da outra sócia, Sra. Carla, e que não assinou o contrato por discordar do ajuste (ID/PJe2 332008355).

Nesse cenário, a Teoria da Aparência, que visa proteger o terceiro de boa-fé que contrata com quem aparenta ter poderes para representar a sociedade, não se aplica. A prova dos autos demonstra que a exequente, por meio de sua representante, tinha conhecimento do dissenso societário e da necessidade de anuência da outra sócia, o que afasta a presunção de boa-fé objetiva.

Desse modo, o contrato padece de vício formal insanável, pois foi celebrado em desacordo com o ato constitutivo da empresa, que exigia a assinatura conjunta das duas sócias administradoras para vincular a pessoa jurídica. A ausência de manifestação de vontade de uma das representantes legais retira a exigibilidade do título em face da sociedade.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a nulidade da execução por ausência de título executivo hábil.

Liberação de honorários sucumbenciais

A parte recorrente pleiteia, em sede recursal, a liberação imediata dos valores relativos aos honorários advocatícios fixados em seu favor no primeiro recurso inominado julgado nestes autos (ID/PJe2 205664671), que transitou em julgado em 02/04/2024 (ID/PJe2 208983669).

A sentença condicionou o levantamento dos valores ao trânsito em julgado desta nova decisão.

Com razão a recorrente neste ponto. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em decisão judicial transitada em julgado constituem crédito autônomo do advogado, não se confundindo com o mérito principal da execução
/embargos
.

Tendo em vista que a condenação em honorários decorreu do
não
provimento de um recurso anterior, com trânsito em julgado certificado, a sua exigibilidade é imediata e não está condicionada ao desfecho d
a causa
.

Portanto, a sentença deve ser retificada para autorizar a imediata expedição de alvará em favor da advogada Viviane Cristina Kuhn, referente aos honorários sucumbenciais já consolidados
, com os correspondentes rendimentos da conta judicial
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou parcial
provimento

tão somente para
determinar
a imediata expedição de alvará judicial em favor da advogada Viviane Cristina Kuhn (OAB/MT 18.988) para levantamento dos honorários advocatícios fixados no acórdão de ID/PJe2 205664671, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da dívida até a data do primeiro bloqueio, com os acréscimos legais até o efetivo pagamento
.

A
pós o trânsito em julgado desta decisão, o valor remanescente bloqueado nos autos
dever
á
ser
restituído
à parte executada, NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026